Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISIBILIDADE EM EDITAL DE LICITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 54 da Lei 8.666/1993 prescreve que os contratos administrativos por ela tratados regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. Em sendo o contrato estipulado entre as partes de compra e venda de imóvel público, ainda assim, é permitido, por força do princípio da autonomia da vontade das partes, sem ofensa à lei, a estipulação de cláusula que a assegure o poder de rescisão unilateral, antes do prazo estabelecido. Ainda mais, quando o próprio edital de licitação que regeu a venda entre as partes prevê a resolução por iniciativa da contratante, com as consequências pertinentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.